Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SÚMULA 84/STJ. MÁ-FÉ DO EMBARGADO. ATO VINCULADO A FEITO DISTINTO. AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. ÔNUS DO TERCEIRO EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 792, §2o, DO CPC. CAUTELAS NECESSÁRIAS NÃO ADOTADAS. SÚMULA 375/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC).
2. O enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
3. Tratando-se de ato vinculado a processo distinto e anterior, ajuizado contra terceiro que não integra o presente feito, não há como se imiscuir na ocorrência ou não da violação da boa-fé processual em razão do ajuizamento da ação de reintegração de posse já transitada em julgado pelo embargado, a qual, inclusive, foi julgada procedente.
4. No caso de aquisição de bens não sujeitos a registro, como na presente hipótese, que envolve cessão de direitos sobre imóvel, cumpre ao terceiro embargante comprovar a sua boa-fé, por força do disposto no citado §2o, do art. 792, do CPC/2015, de modo que a ausência de adoção das cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro implica na impossibilidade de reconhecimento da alegada boa-fé dos adquirentes, não havendo que se falar, por consequência, em incidência do Enunciado da Súmula no 375 do c. STJ.
5. Apelação conhecida e não provida.